Tribunal: STF
Processo: RHC 229402
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 103 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 810.376, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/8/2016, publicado no DJe de 29/8/2016. 



    2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo. 



    3. Na hipótese, o laudo elaborado por perito oficial e conforme as normas legais, cujo resultado foi positivo para a substância de cocaína e maconha, configura situação excepcional referida no julgado, sendo suficiente, portanto, para fundamentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, dado o grau de certeza da perícia. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o juízo de origem aplicou medida socioeducativa de liberdade assistida pelo período de 6 (seis) meses em razão prática de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 103 do ECA. Foram apreendidas “1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em embalagem de plástico incolor, de massa bruta de 3,6g [três gramas e seis decigramas]; 104 (cento e quatro) porções de substância conhecida popularmente como crack, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico, apresentando massa bruta de 12,0g [doze gramas] e 2 (duas) porções de maconha, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico, apresentando massa de causar dependência física e/ou psíquica nos termos da Portaria n. 344/1998 do Ministério da Saúde. Na ocasião, ainda foi apreendida dentro do quarto 1 (uma) balança de precisão; 1 (um) carretel de fio de nylon e a quantia de R$672,90 (seiscentos e setenta e dois reis e noventa centavos). Ainda, na posse do imputável Rodrigo Gabriel foi apreendido 1 (um) celular da marca Samsung e na posse do representado”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 103 DO ECA). SENTENÇA QUE APLICOU MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.



    1. "CONDICIONAR, DE FORMA PEREMPTÓRIA, O CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE ACOLHE A REPRESENTAÇÃO - APENAS PORQUE NÃO SE ENCONTRAVA O ADOLESCENTE JÁ SEGREGADO ANTERIORMENTE À SENTENÇA - CONSTITUI VERDADEIRO OBSTÁCULO AO ESCOPO RESSOCIALIZADOR DA INTERVENÇÃO ESTATAL, ALÉM DE PERMITIR QUE O ADOLESCENTE PERMANEÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO, EXPOSTO AOS MESMOS FATORES QUE O LEVARAM À PRÁTICA INFRACIONAL" (STJ, HC N. 346.380). 1.1. OUTROSSIM, NÃO HOUVE INVASÃO (A HOTEL) DESARRAZOADA OU DESPROPORCIONAL, PELO CONTRÁRIO, OS POLICIAIS MILITARES FORAM FIRMES E CATEGÓRICOS ACERCA DAS PRÉVIAS DENÚNCIAS/ CAMPANAS E FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIME PERMANENTE, TANTO QUE SE ENCONTROU O QUE SE ENCONTROU. 



    2. COMPROVADAS, ESTREME DE DÚVIDAS, POR MEIO DAS PROVAS DOCUMENTAL, TÉCNICA E TESTEMUNHAL, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À TRANSGRESSÃO DE TRÁFICO DE DROGAS, A MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 



    3. IN CASU, EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA APURADA ALIADA AO "ANTECEDENTE" OSTENTADO PELO REEDUCANDO, NÃO DEIXANDO DE LHE RECONHECER UMA POSSÍVEL MUDANÇA DE ATITUDE, A CUMULAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM DETRIMENTO DA INTERNAÇÃO (QUE SERIA PLENAMENTE CABÍVEL) FOI BEM SOPESADA PELO TOGADO SENTENCIANTE, NÃO CABENDO A ESTA CORTE RETIFICÁ-LA OU OPTAR POR UMA DELAS; EM OUTRAS PALAVRAS, A PRÓPRIA SENTENÇA RESTOU FAVORÁVEL AO ADOLESCENTE. 



    RECURSO CONHECIDO E, AFASTADAS AS PRELIMINARES, DESPROVIDO.”



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. Ato contínuo, manejou agravo interno, que foi desprovido conforme ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de prova da materialidade delitiva.



    Alega que haveria “ausência de prova apta à imputação quanto à materialidade do ato infracional”, ressaltando que, “sem o laudo toxicológico definitivo, não há meios para se obter a certeza e segurança necessária para respaldar a condenação”. Informa, ainda, que “[a] jurisprudência pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é indispensável à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes”. Aduz, nesse sentido, que “a decisão pelo não provimento ao recurso fundamenta-se na alegada ‘excepcionalidade’ para que não seja juntado o laudo toxicológico definitivo para configurar a materialidade e a apresentação em momento posterior à sentença”, e sustenta a esse respeito “que, para alegar excepcionalidade do caso deve-se apresentar fundados motivos para a decisão. In casu, não houve apresentação dos motivos pelo qual seria necessária a juntada postergada do laudo definitivo, e consequente a garantia de oportunidade ao contraditório”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante os fundamentos presentes nas razões supra, requer-se o conhecimento deste Recurso Ordinário Constitucional a fim de que: 



    1. Seja o presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    2. Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    3. Em análise do mérito, seja conhecido o presente Recurso para determinar que o Habeas Corpus seja conhecido, analisado e provido para absolver o adolescente do ato infracional análogo ao tráfico de drogas diante da ausência de materialidade delitiva; 



    4. Por fim, sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94).”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Consta dos autos que, em sentença, foi julgada procedente a representação para reconhecer a responsabilidade do Paciente pela prática dos atos infracionais equiparados aos delitos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação para absolver o réu diante da ausência da juntada do laudo toxicológico definitivo nos autos. 



    O tribunal de origem julgou improcedente o pedido. À propósito, confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    [...] os elementos de prova trazidos ao processo se encontram em consonância com a representação, confirmando assim a autoria do ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. 



    Demais disso, o 'Auto de Constatação' atestou a existência da 'substância química Cocaína' e 'Cannabis sativa' [Evento 1, ANEXO1, fls. 25]. [...] 



    Aqui, é indiscutível [e até incontroversa] a destinação comercial da droga encontrada com o representado, especialmente porque 'fracionadas e embaladas' e com 'variedade'.



    [...] Quanto ao 'local' da apreensão, também fator importante para a tipificação do tráfico, deve ser considerado que o hotel foi apontado por populares como local utilizado para o tráfico de drogas [arquivo audiovisual de Evento 85]. 



    Além disso, o hotel fica localizado na região central da cidade - conhecida e reconhecida na cidade por conta da comercialização de drogas, tanto é assim que foram registradas diversas ocorrências por tráfico de drogas - uma inclusive envolvendo o representado [L] [...]



    A estas razões nada seria necessário acrescentar, todavia, tão somente para reforçá-las e não incorrer em ausência de fundamentação, faço as seguintes anotações: a) não há se falar em "ausência de materialidade" na medida em que esta restou consubstanciada por meio do ‘boletim de ocorrência’ (evento 1,DOC1), do ‘auto de constatação’ (evento 1, DOC1), da filmagem (evento 1,DOC9) e dos ‘laudo pericial’ (evento 8, DOC1 e evento 109, DOC2); e b) também não há se falar em ‘fragilidade probatória’ na medida em que, conforme já dito e visto, os Policiais Militares R. V. de R. e B. B. Q. foram firmes e categóricos ao atestarem a traficância de entorpecentes desempenhada pelo apelante em conluio com outros imputáveis. Enfatizo: os mencionados agentes policiais, após receberem prévias denúncias e realizarem prévias campanas, apreenderam sob a posse do recorrente (repito: que estava em conluio com outros imputáveis) inúmeros objetos oriundos da comercialização ilícita de drogas. (e- STJ, fls. 15-18)



    Sobre o tema, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação. [...]



    No caso dos autos, verifica-se que a procedência da representação foi lastreada também por Laudo Toxicológico que, embora de cunho preliminar, foi devidamente subscrito pelo perito (e-STJ, fl. 25).”



    De outro lado, quanto à suscitada ausência de materialidade, o Tribunal a quo não divergiu da orientação sufragada por esta Suprema Corte. Nessa linha:



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Superveniência de sentença condenatória. Entorpecentes não apreendidos na posse direta. Materialidade atestada por outros meios de provas. Busca e apreensão. Decisão devidamente fundamentada. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 26/4/2016” (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A “falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167) (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. A “decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas” (HC 187.730-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Assim como afirmou o Ministério Público Federal, “é inviável o Habeas Corpus quando “ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. (…) Destarte, para se chegar a um entendimento diverso daquele obtido pelas instâncias ordinárias, oportunidade em que foram analisados todos os fatos e provas coligidas, seria mister proceder a reexame desses elementos, o que é, como consabido, vedado no âmbito do remédio heroico”. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 222.281-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023)



    Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Ausência de laudo definitivo de constatação da natureza e da quantidade de drogas. Pleito pela anulação da sentença. Impossibilidade. Comprovação por outros meios de prova. Inviabilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do writ. Precedentes. Regimental não provido. 1. A condenação do paciente está lastreada, além do exame pericial prévio do material entorpecente apreendido, em outros elementos idôneos de prova, vale dizer, depoimentos testemunhais e a própria confissão do paciente de que as substâncias detidas consistiam em material entorpecente. Desse modo, entender pela insuficiência de provas quanto à materialidade do delito praticado demanda o revolvimento do acervo fático probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus. 2. Segundo a jurisprudência da Corte “a falta de laudo pericial não possui o condão de afastar, de modo inarredável, a ocorrência de crime. Tal entendimento aplica-se, com muito mais razão, à hipótese de ausência de assinatura do perito criminal no laudo definitivo” (v.g. HC nº 147.356/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/11/17). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 155.744-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/10/2018)



    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente